Tribunal: TJBA
Processo: 8000668-75.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000668-75.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: JOCELMA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, DUILO SANTOS PADRE

ACORDÃO

EMENTA

Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Servidor público municipal. Diferenças remuneratórias de férias e décimo terceiro salário. Contradição entre fundamentação e dispositivo do acórdão embargado. Configuração. Acórdão que reconheceu expressamente o acerto da tese recursal relativa à impossibilidade de fixação do percentual de honorários advocatícios em sentença ilíquida, mas negou provimento ao recurso, promovendo a reforma apenas em sede de reexame necessário. Hipótese de parcial provimento da apelação e não de integral desprovimento. Majoração dos honorários sucumbenciais recursais (art. 85, § 11, do CPC) indevida. Tema 1.059 do STJ. Tese vinculante que veda a majoração de honorários em grau recursal quando houver provimento, ainda que parcial, do recurso. Acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para corrigir o dispositivo do acórdão, fazendo constar o parcial provimento da apelação e afastar a majoração dos honorários recursais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8000668-75.2024.8.05.0227, sendo parte(s) Embargante
MUNICÍPIO DE CANÁPOLIS
e parte(s) Embargada
JOCELMA DE JESUS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES
, para sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado, alterando-o para que passe a constar o parcial provimento da apelação e afastando a majoração dos honorários sucumbenciais recursais (art. 85, § 11, do CPC), nos termos do voto do Relator.